Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA, DOLO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, em concurso de pessoas, mediante uso de conta bancária para recebimento de valores oriundos de fraude em site falso de leilões de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por omissão na fundamentação; (ii) ausência de dolo e vínculo subjetivo com os autores da fraude; (iii) reconhecimento da participação de menor importância para fins de redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos relevantes da defesa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. A autoria e a materialidade estão comprovadas por documentos e depoimentos, inclusive admissão do réu quanto à titularidade da conta bancária e recebimento de parte do valor.
3. A conduta do réu foi essencial para a consumação do crime, não sendo possível dissociá-la do resultado lesivo, o que afasta a tese de irrelevância causal.
4. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da conduta posterior do réu, que sacou os valores e interrompeu contato com a vítima.
5. A tese de participação de menor importância deve ser afastada, diante da comunhão de esforços e da relevância da conduta para o êxito da fraude.
6. A pena-base deve ser majorada em razão das consequências do crime, especialmente o elevado prejuízo financeiro da vítima, que não teve os valores restituídos.
7. Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, bem como circunstâncias atenuantes ou agravantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando a conduta do agente é essencial para a consumação do estelionato, especialmente em casos de fraude com elevado prejuízo financeiro à vítima.
Dispositivos legais citados:
Art. 171, caput, do Código Penal
Art. 29, caput e §1o, do Código Penal
Art. 59, do Código Penal
Art. 33, §2o, “c” e §3o, do Código Penal
Art. 44, do Código Penal
Art. 49, §1o, do Código Penal
Art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal
Art. 93, IX, da Constituição Federal
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017
TJDFT, Acórdão 1269644, 0002942-91.2018.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 30/07/2020, DJe 13/08/2020
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.